Tribunal: TJES
Processo: 5013884-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013884-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADERVALTER BERNARDES SARTI

AGRAVADO: ROBSON XAVIER PRATA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Adervalter Bernardes Sarti contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, no bojo de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica ajuizado em desfavor de Robson Xavier Prata, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para anotação de penhora no rosto dos autos de outro processo judicial. O agravante alegou existência de fraude e abuso de personalidade por meio de controle societário oculto, mediante uso de familiares e empresas interpostas, com risco à efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, consistente na anotação de penhora no rosto dos autos de outro processo judicial, ou, subsidiariamente, na decretação da desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa supostamente utilizada para ocultação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução originária ainda se encontra em fase inicial, sem que tenha sido efetivada a citação do executado ou realizada qualquer tentativa de constrição de bens, o que afasta, por ora, a urgência alegada.

A alegação de fraude patrimonial carece de suporte probatório robusto, não sendo suficientes os indícios apresentados para justificar a medida extrema de desconsideração da personalidade jurídica ou a anotação de penhora no rosto dos autos de processo alheio.

Não há prova de existência de crédito titularizado pelo executado no processo judicial indicado para anotação da penhora, inviabilizando a medida pretendida.

A jurisprudência dominante exige demonstração concreta da atuação do alegado sócio oculto como gestor de fato para autorizar medidas constritivas contra terceiros estranhos ao quadro societário formal, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração clara e objetiva dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano ou resultado útil do processo.

A mera alegação de fraude societária ou uso de familiares como interpostas pessoas, desacompanhada de elementos probatórios suficientes, não autoriza a anotação de penhora no rosto dos autos de outro processo ou a decretação da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

A inexistência de citação ou de tentativa de constrição de bens do executado impede o reconhecimento de urgência apta a justificar medida excepcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013884-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADERVALTER BERNARDES SARTI

AGRAVADO:
ROBSON XAVIER PRATA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo,
interposto por ADERVALTER BERNARDES SARTI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES no
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
por ele manejado em desfavor de ROBSON XAVIER PRATA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em seu recurso, o agravante sustenta que: (i) a decisão agravada desconsidera o conjunto de indícios de fraude documental e societária apresentados, limitando-se à análise isolada da troca de sócios e da existência de procuração; (ii) há provas robustas de que o executado mantém o controle de fato das sociedades em nome da esposa e da filha, ambas sem participação real na gestão; (iii) existem documentos que demonstram a continuidade da atuação do executado por meio de procurações e ordens de pagamento a partir de contas bancárias da filha, então com 19 anos; (iv) houve celebração de acordo sigiloso em outro processo (nº 5000311-23.2021.8.13.0521, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Ponte Nova/MG), mesmo após o ajuizamento da execução, o que revela tentativa de ocultar valores; (v) o indeferimento da medida acarreta risco real e iminente à efetividade da execução, especialmente porque o executado poderá levantar valores sem qualquer vinculação à presente demanda; (vi) os requisitos previstos no art. 300 do CPC estão preenchidos, sendo a medida reversível e proporcional, pois a penhora no rosto dos autos apenas vincula eventual levantamento de valores, sem transferi-los de imediato; (vii) o Superior Tribunal de Justiça admite a desconsideração inversa da personalidade jurídica em hipóteses de fraude ou abuso de direito, o que se verifica no caso em análise.

Com isso, requereu a concessão do efeito ativo recursal, e no mérito, o provimento do recurso para: a) determinar a anotação de reserva de crédito/penhora no rosto dos autos nº 5000311-23.2021.8.13.0521, até o limite do valor executado; e b) subsidiariamente, decretar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Fênix Marra Transportes e Representações EIRELI, com a extensão da execução ao respectivo patrimônio.

Decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Embargos de declaração opostos pelo agravante alegando a existência de omissão na decisão embargada.

Sem contrarrazões.

Pois bem
. Analisando detidamente os autos, não vislumbro embasamento jurídico para a modificação do entendimento exarado por ocasião do indeferimento do efeito ativo recursal.

Em primeiro lugar, vale destacar que, em regra,
apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.
(STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1.933.725/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 27/9/2021.)

Conforme assinalado, na origem, a execução de título extrajudicial nº 5007227-80.2022.8.08.0035 encontra-se, ainda, em fase de citação do executado, ora agravado, que ainda não foi realizada, de modo que sequer iniciou o prazo para o pagamento do débito.

Outrossim, não tendo sido realizada nenhuma tentativa de constrição de bens em nome do executado, não há elementos suficientes que indiquem a alegada ocultação de bens ou a utilização de empresas ou familiares como meios de desvio patrimonial, inexistindo, igualmente, comprovação por meio de prova documental da alegação de que houve o reconhecimento de grupo econômico ou de controle de fato em outras ações judiciais.

Ademais, tal como consignado na r. decisão agravada, não foi apresentada qualquer prova de existência de crédito pertencente ao executado, ora agravado, oriunda de suposto acordo sigiloso realizado no bojo do processo judicial para o qual se pleiteia a ordem de penhora no rosto dos autos.

Portanto, não estão presentes os pressupostos a embasar o deferimento da tutela provisória de urgência na origem (elementos que evidenciem a probabilidade do direito e periculum in mora) e, por conseguinte, do provimento do recurso.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. Recurso da parte requerente. Alegada existência de sócio oculto. Penhora de bens de pessoa alheia ao quadro societário que depende de demonstração de atuação desta como se gestora fosse. Provas insuficientes no sentido de comprovar que a adminstração da empresa se dava por pessoa diversa do sócio administrador. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5063753-94.2023.8.24.0000; Florianópolis; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Edir Josias Silveira Beck; Julg. 08/02/2024)

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

Julgo
prejudicados
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.